Tribunal: TJSP
Processo: 1013322-96.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ. APOSENTADORIA. PROFESSORA READAPTADA. Pretensão ao cômputo do período de readaptação para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5o, da Constituição Federal. Admissibilidade. Função de magistério que não se limita ao trabalho em sala de aula. ADI n. 3.772/DF. Situação peculiar do servidor readaptado. Princípio da isonomia.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ. APOSENTADORIA. PROFESSORA READAPTADA. Pretensão ao cômputo do período de readaptação para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5o, da Constituição Federal. Admissibilidade. Função de magistério que não se limita ao trabalho em sala de aula. ADI n. 3.772/DF. Situação peculiar do servidor readaptado. Princípio da isonomia. Precedentes. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013322-
96.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, é apelada NANCY ALBINO SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Renato
José Ferreira, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
2
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554
Apelante: Prefeitura do Município de Santo André
Apelado: Nancy Albino Santos
Comarca: Santo André
Voto no 13.117
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ. APOSENTADORIA. PROFESSORA
READAPTADA. Pretensão ao cômputo do período de
readaptação para fins de aposentadoria especial, nos
termos do art. 40, § 5o, da Constituição Federal.
Admissibilidade. Função de magistério que não se limita ao
trabalho em sala de aula. ADI n. 3.772/DF. Situação
peculiar do servidor readaptado. Princípio da isonomia.
Precedentes. Sentença de parcial procedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação interposto
pelo Município de Santo André contra a r. sentença de fls. 292/298, que,
nos autos da ação de rito comum ajuizada por Nancy Albino Santos, julgou
parcialmente procedente o pedido, “para o fim reconhecer a atividade de
magistério no tempo de serviço cumprido pela autora como professora
readaptada”. Em razão da sucumbência em maior parte, condenou o réu
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em
R$1.000,00, por apreciação equitativa.
O apelante sustenta, em síntese, que a apelada não
preenche os requisitos para a aposentadoria de professor com o redutor
constitucional de cinco anos, pois não há prova de que, após sua
readaptação, ela continuou exercendo atividades próprias do cargo de
magistério. Alega que, ao ser readaptada, a apelada passou a exercer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
3
funções de natureza meramente administrativa, ou seja, fora da sala de
aula, o que afasta a contagem do referido tempo de contribuição para fins
de aposentadoria especial. Pleiteia o provimento do recurso, para reformar
a sentença, julgando-se totalmente improcedente a ação (fls. 304/311).
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 314/327).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de rito comum ajuizada por Nancy
Albino Santos em face do Município de Santo André, na qual a autora
deduziu pedido para que (i) “Seja reconhecida a atividade magisterial e
não administrativa, durante todo o período em que a mesma serve ao
Município-réu, inclusive após sua readaptação profissional”; e (ii) “Seja-
lhe concedido o benefício de aposentadoria voluntária do professor
(artigos 30 e 31 da Lei Ordinária no 8.703/04 do Município de Santo
André, e artigo 40, §5o da CRFB)” (fls. 07).
O Juízo a quo rejeitou o pedido de concessão do
benefício de aposentadoria voluntária, visto que “os períodos aos quais a
autora fez jus à licença sem remuneração, não havendo a comprovação de
recolhimento para a previdência, não deverão ser considerados para fins
de contagem de tempo de serviço com vistas à concessão de
aposentadoria” e que “Cabe à requerida proceder à contagem do tempo
de serviço da autora, para posterior concessão da aposentadoria” (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
4
298); e acolheu o pedido para reconhecer a atividade de magistério no
tempo de serviço cumprido como professora readaptada, julgando a ação,
portanto, parcialmente procedente. Contra a sentença, o réu interpôs o
presente recurso de apelação.
Em que pesem os argumentos do apelante, a r.
sentença merece ser mantida.
O art. 40, § 5o, da Constituição Federal estabelece:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 5o Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III,
"a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio.
O alcance da expressão “tempo de efetivo exercício
das funções de magistério” foi ampliado com o advento da Lei Federal n.
11.301/06, que, alterando o art. 67, § 2o, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, assentou que para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no
§ 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de
magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no
desempenho
de
atividades
educativas,
quando
exercidas
em
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de
unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
5
Contra essa alteração foi ajuizada a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.772/DF, cuja ementa assim versou:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA
CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE
ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996.
CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL
PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
COM
INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério
não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula,
abrangendo também a preparação de aulas, a correção de
provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade
escolar. II - As funções de direção, coordenação e
assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por
professores de carreira, excluídos os especialistas em educação,
fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de
aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da
Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente
procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.
Neste julgamento, o E. Supremo Tribunal Federal
conferiu interpretação conforme ao dispositivo, a fim de pacificar que
fazem jus à aposentadoria especial não apenas os professores que exerçam
atividade de docência, mas também os professores que exerçam outras
atividades, como a de direção escolar, de coordenação e de assessoramento
pedagógico.
Conforme constou do voto do Eminente Ministro
Redator para o Acórdão Ricardo Lewandowski: (...) entendendo que, nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
6
atividades de magistério, compreende-se uma série de outras atividades e
não apenas o trabalho em classe, mas o preparo das aulas, o atendimento
de alunos, o atendimento de pais, o assessoramento, a coordenação de
comissões, mesmo os cargos de direção. Se excluirmos aqueles que
exercem cargos de direção, coordenação ou assessoramento, em razão do
interesse público, estaríamos punindo, na verdade, os professores que, em
razão do interesse público, estão assumindo essas funções. (...) É por isso
que eu, com o apoio de outros colegas, propus uma interpretação
conforme para assentar que as atividades de direção de unidade escolar,
coordenação e assessoramento pedagógico também gozem do benefício -
na mesma linha do assentado pelo Ministro Euros Grau -, desde que
exercidas por professores.
No julgamento do AgReg na Reclamação n.
17.426/SC, o Eminente Ministro Roberto Barroso fez importante
observação
acerca
daquela
decisão:
(...)
atividades
meramente
administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de
ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.772/DF. Não é o fato
de ser professor ou de trabalhar na escola que garante o direito à
aposentadoria especial, mas o desempenho de funções específicas,
associadas ao magistério de forma direta. Ao lado do professor que atua
em sala de aula, aqueles encarregados das atividades de direção,
coordenação e assessoramento pedagógico se inserem na condução da
atividade-fim da escola, na medida em que acompanham os próprios
processos educacionais. Os demais funcionários, embora relevantes,
enquadram-se neste contexto de forma menos íntima e, por isso mesmo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
7
foram excluídos da aposentadoria especial pela mencionada ADI
3.772/DF.
Verifica-se, portanto, que a natureza pedagógica das
atividades sejam elas exercidas dentro ou fora da sala de aula é que
justifica o direito do professor de carreira à aposentadoria especial, diante
da necessidade de valorização deste tipo de atividade, desde que exercidas
por professores.
Conforme destacado pelo Eminente Ministro Roberto
Barroso no julgamento referido acima, a natureza pedagógica não é
inerente ao agente ou ao local em que exerce sua função, mas ao conjunto
de atribuições que desempenha.
Ocorre que o caso dos autos possui uma
particularidade importante: a apelada é titular do cargo de Professor de
Educação Infantil e Ensino Fundamental, mas se encontra afastada da
atividade de docência exclusivamente em razão da necessidade de
readaptação.
Não se pode perder de vista que a readaptação é a
medida adequada de que dispõe o Estado para compatibilizar o exercício
da função pública com a limitação sofrida (pelo servidor) em sua
capacidade física ou psíquica1. É medida indistintamente ligada a um
cenário de saúde não recuperada pelo servidor, que, diante da limitação
experimentada, independentemente de sua vontade, deve ser transferido a
outra função compatível com suas novas capacidades.
Nessa medida, é importante destacar que, ao ser
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até
31-12-2014. - São Paulo : Atlas, 2015. p. 642.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
8
readaptado, o professor não deixa seu cargo original, mas tão somente lhe
são atribuídas outras atividades que melhor se compatibilizem com sua
nova situação médica. Desse modo, a Administração deve, tanto quanto
possível, conferir-lhe atividades que guardem relação com seu cargo
original. Assim, um professor que não mais pode lecionar, por exemplo,
por não conseguir, por motivos de saúde, permanecer em pé por longos
períodos, pode, muito bem, ser deslocado para o atendimento aos pais, para
o planejamento de atividades extracurriculares a serem desempenhadas na
unidade escolar, para a correção de trabalhos e orientação de alunos, dentre
outras tantas atividades que possuem, igualmente, natureza pedagógica.
Veja-se, portanto, que a readaptação se funda em uma
situação para a qual o servidor não concorreu. Uma situação que, em
última medida, o vitimou, não sendo razoável, nesse contexto, furtar-lhe
um direito que lhe foi assegurado pela própria Constituição Federal.
É esta também a interpretação que mais se
compatibiliza com o comando expresso do art. 205 e do art. 206, V, da
Constituição Federal. Nas palavras do Eminente Ministro Cezar Peluso, no
julgamento da ADI n. 3.772/DF: O problema é de valorização da
atividade. Nós estamos partindo do pressuposto - e parece que isso fica
subjacente, inconscientemente subjacente - de que a Constituição atribui
aos professores um benefício particular quanto à aposentadoria, porque -
e talvez seja essa a explicação de usarem guarda-pó - trabalham de sol a
sol, com enxada na mão!... Os trabalhadores rurais, do ponto de vista de
desgaste físico, sofrem muito mais do que qualquer professor. E por que
esses profissionais não recebem da Constituição o mesmo tipo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
9
benefício? Porque não se trata de valorizar o desgaste físico e psicológico,
mas de valorizar uma função importante, como diz o art. 205, de uma
atividade que faz parte da dignidade humana, porque é condição
necessária para o desenvolvimento das virtualidades da pessoa. Isto é,
uma pessoa que não receba educação, não se desenvolve como pessoa e,
portanto, não adquire toda a dignidade a que tem direito, e a educação,
portanto, é, nesse nível, tão importante, que quem se dedique a ela como
professor recebe do ordenamento jurídico um benefício correspondente.
Pelo exposto, verifica-se que é irrelevante a declaração
de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 9.898/16, que expressamente
determinava que o período de readaptação seria contado para fins de
aposentadoria especial de magistério, vez que o acolhimento do pedido não
depende de suas disposições.
Também não obsta a pretensão da autora o fato de
supostamente exercer atividades administrativas em conjunto com
atividades pedagógicas. Ainda que se admita que a ora apelada possua
mais atribuições de natureza administrativa do que de natureza pedagógica,
fato é que ela exerce atividades de caráter pedagógico.
De fato, conforme se verifica do conjunto probatório
produzido nos autos, continuou a apelada a exercer atividades no âmbito
da unidade de ensino e correlatas ao exercício do magistério em sala de
aula, auxiliando diretamente as professoras, ainda que não estivesse em
sala de aula. As testemunhas ouvidas, inclusive aquelas arroladas pelo
Município, indicaram as atividades realizadas pela apelada como sendo de
pesquisas sobre diversos assuntos, requeridas pelas professoras, além da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
10
preparação de diversos materiais para eventos nas escolas, bem como
eventual acolhida de alunos durante o período escolar, sempre no auxílio
das professoras que estavam em sala de aula.
Portanto, por tudo até aqui exposto, não parece
razoável a interpretação dada pelo apelante no sentido de que a apelada
não faria jus ao cômputo no período de readaptação tão somente porque
exerce mais atividades administrativas do que pedagógicas.
Esta Colenda Corte, aliás, já decidiu assim em casos
análogos:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Magistério. Pretensão de
cômputo de períodos de licença saúde e faltas médicas para fins
de aposentadoria especial. Admissibilidade. Inteligência do art.
40, § 1o, III, 'a', c.c. o §5o, da CF. Período de licença saúde e
faltas médicas nos quais o servidor continua a receber seus
vencimentos
e
a
efetuar
as
respectivas
contribuições
previdenciárias, sendo, portanto, devida a contagem de referido
tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Inteligência
dos arts. 81, II e 78, X da Lei 10.261/68 e art. 4o da LCE no
1.041/08.
Precedentes. Sentença
reformada.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. Aposentadoria especial. Professora
readaptada. Cômputo de tempo de serviço prestado fora da
sala de aula, em atividades correlatas a de magistério.
Possibilidade. Art. 67, § 2o, da Lei no 9434/06. ADIN 3772 que
considerou constitucional a lei no 11301/06, que determinou a
contagem para fins de aposentadoria especial das demais
funções ligadas ao magistério. Precedentes. Sentença de
improcedência reformada. Recurso provido. (Apelação n.
1009417-73.2015.8.26.0053, Relator Desembargador Claudio
Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 26/10/2017)
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
1.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
PROFESSOR READAPTADO. Direito ao cômputo do tempo
exercido para aposentadoria especial que se estende ao
professor readaptado. Funções exercidas fora da sala de aula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
11
que também se reconhece como função de magistério, desde
que desempenhadas em unidade de ensino. Desnecessidade de
laudo técnico a comprovar a natureza da função exercida,
adoção do princípio da isonomia, professor readaptado que
não deixa de ser professor, somente por não mais desenvolver
atividade em sala de aula. Precedentes dos Tribunais
Superiores. 2. CONTAGEM DO TEMPO DE FALTAS E
LICENÇAS POR MOTIVOS DE SAÚDE. Possibilidade de
contagem do tempo relativo às faltas e licenças para tratamento
de saúde, para fins de aposentadoria. Inteligência do art. 81 do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e
art. 4o da Lei Complementar 1.041/08. 5. Sentença concessiva
da ordem mantida. Recursos desprovidos. (Apelação/Reexame
Necessário
n.
1009313-15.2017.8.26.0602,
Relator
Desembargador Marcelo Berthe, 5a Câmara de Direito Público,
j. 06/11/2017)
APOSENTADORIA ESPECIAL
Professora de Educação
Básica II
Pretensão ao cômputo e inclusão dos dias de
afastamento a título de licença-saúde e faltas médicas

Admissibilidade Inteligência do artigo 81, inciso II, da Lei
Estadual no 10.261/68, e artigos 1o e 4o da Lei Complementar
Paulista no 1.041/2008 Cômputo do tempo em que esteve em
readaptação Admissibilidade Lei de Diretrizes e Bases da
Educação
Precedentes desta Corte e do E. Supremo
Tribunal Federal Remessa necessária e apelação conjunta da
Fazenda Paulista e SPPrev não providas. (Apelação/Reexame
Necessário
n.
1002362-42.2016.8.26.0019,
Relator
Desembargador Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito
Público, j. 02/10/2017)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. Professor da Educação Básica II. Cargo
efetivo. Pretensão à contagem do tempo de serviço exercido em
que esteve readaptada. Possibilidade. Exercício de atividades
tipicamente pedagógicas. Inteligência do artigo 40, § 5o da CF
e da Lei Federal no 11.301/06. Contagem dos períodos de
Licença-Saúde e falta médica para fins de aposentadoria.
Possibilidade. Art. 81, inciso II, da Lei Estadual no. 10.2161/68.
Reforma
para
conceder
a
segurança.
Recurso
provido. (Apelação n. 1053512-57.2016.8.26.0053, Relator
Desembargador Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
12
04/09/2017)
Ação de rito ordinário. Professora estadual. Aposentadoria
especial. Pedido de inclusão na contagem de tempo dos
períodos nos quais esteve afastada em razão de licença para
tratamento de saúde e do período em que esteve readaptada,
com o pagamento das diferenças devidas. Improcedência.
Recurso da autora buscando a inversão do julgado.
Admissibilidade. Hipótese em que devem ser incluídas para
efeito de contagem do tempo para a aposentadoria especial as
licenças para tratamento de saúde, conforme previsão expressa
no artigo 81, II, da LE no 12.061/68 (Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo), bem assim os períodos
trabalhados como readaptada. Entendimento do STF, exarado
no julgamento da ADI 3772/08-DF, segundo o qual atividade
de magistério, para os fins do artigo 40, § 5o da CF, não se
resume àquela exercida em sala de aula, abrangendo,
inclusive as desempenhadas por docente readaptada. Recurso
provido. (Apelação n. 1013311-86.2017.8.26.0053, Relator
Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j.
07/11/2017)
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença, que
deu o adequado deslinde à demanda, merecendo ser integralmente
confirmada. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional nesta fase
recursal e atendendo-se aos critérios legais e trabalhos desenvolvidos,
majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013322-96.2019.8.26.0554 -Voto no 13.117
13
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora